Tribunal: TJMT
Processo: 1000668-61.2020.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000668-61.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DAYANE DE ALMEIDA MACHADO - CPF: 006.382.081-14 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), GFG COMERCIO DIGITAL LTDA. - CNPJ: 11.200.418/0001-69 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000668-61.2020.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Dayane de Almeida Machado

Recorrido(s):

GFG Comércio Digital Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. PRODUTO EXTRAVIADO. PROBLEMA SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. OPÇÃO DE VALE COMPRAS ACEITO PELA CONSUMIDORA. ERRO NA DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DO VOUCHER. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL INDEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O mero descumprimento contratual, consistente na não entrega do produto adquirido, por si só, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica da consumidora, devendo a situação por ela vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano, aliado ao fato de que, no presente caso, a vendedora adotou medidas para solucionar o problema, ofertando tanto a restituição do valor como a emissão de vale compras.

Se a consumidora optou pela emissão do vale compras e inexistindo qualquer vício no código recebido,

não há dano material a ser restituído.

Afasta-se a litigância de má-fé arbitrada em sentença, se não restar comprovado que a Reclamante incidiu em
alguma das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Recurso parcialmente provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, SUGIRO
IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

SUGIRO
PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora,
nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde
CONDENO
ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada.

Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 85, §2o do CPC,
CONDENO
a parte autora ao pagamento de
10% sobre o valor da causa
em honorários

advocatícios em favor da parte contrária e
custas processuais”
.

A Reclamante, ora Recorrente, alega que em 17/02/2020 adquiriu um tênis, através do site da empresa Reclamada, no valor de R$ 289,99, contudo, o produto foi extraviado pela transportadora, sendo-lhe ofertado um voucher (vale-troca), o qual foi aceito. Aduz que tentou utilizar o voucher, mas que apareceu como mensagem que o código digitado não existia ou que estava fora do período de uso. Diante destes fatos, ajuizou a presente demanda, pleiteando a restituição em dobro do valor desembolsado, bem como indenização a título de dano moral.

A Reclamada, ora Recorrida, por sua vez, argumenta que o valor pago pela autora foi devidamente restituído, através do vale compras disponibilizado, assim, não restou comprovado nenhum ato ilícito.

Pois bem. No presente caso, restou incontroverso que o tênis adquirido pela autora foi extraviado pela transportadora, bem como que lhe fora ofertado a emissão de vale compras ou a restituição do valor pago, sendo escolhido pela consumidora a primeira opção.

Em que pese à autora alegar que não conseguiu utilizar o vale compras por erro da empresa Reclamada, da análise dos autos, em especial o
print
da tentativa de compra juntado na inicial, verifico que a consumidora digitou errado o código do voucher, ao trocar a letra “N” por “M”, conforme abaixo se vê:

a) Código do Vale recebido por email:

b) Código do Vale digitado na tentativa de compra online, onde se vê que a consumidora trocou a letra “N” por “M”:

Desta forma, o mero descumprimento contratual consistente na não entrega do produto adquirido, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica da consumidora, devendo a situação por ela vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano, aliado ao fato de que, no presente caso, a Recorrida adotou medidas para solucionar o problema, ofertando a autora tanto a restituição do valor como a emissão de vale compras.

Em relação ao vale compras, observo que foi a consumidora quem digitou errado o código recebido, não restando comprovado nenhum vício no vale compras, assim não há falar em falha na prestação do serviço.

Quanto ao pedido de restituição do valor do tênis, como a consumidora confessou na inicial que optou pela emissão do voucher e inexistindo qualquer vício no código recebido, a meu ver, não há dano material a ser restituído.

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

No entanto, quanto à insurgência da Recorrente no tocante ao reconhecimento da litigância de má fé, tenho que não merece ser mantida tal condenação, porquanto a Autora não agiu de modo temerário e nem alterando a verdade dos fatos.

Desse modo, entendo que a litigância de má-fé deve ser afastada, uma vez que não restaram demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Assim, a boa fé se presume, por se tratar de principio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento, para tão somente para afastar a condenação
da Recorrente por litigância de má-fé e, consequentemente, os demais consectários decorrentes de tal condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator.